Tribunal: TJMT
Processo: 1028988-39.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028988-39.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EMERSON TERRA DA SILVA - CPF: 824.730.801-00 (APELANTE), TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 22.639.377/0001-28 (APELADO), CRISTIANE DENARDI MACHADO GALLUCCI - CPF: 881.656.470-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - EXPRESSAMENTE CONTRATADA – VALIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – ENCARGOS MORATÓRIOS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – MULTA – JUROS DE MORA – DESPESAS DE REGISTRO E OUTROS - CONTRATADOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO– PEDIDO PREJUDICADO – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - INADIMPLÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A possibilidade da capitalização mensal de juros, expressamente contratada e praticada em consonância com o disposto na MP 1.963-17/00, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento do RE nº. 592.377/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, resta pacificada pelo STJ - Enunciado 539.

2. Nas Cédulas de Crédito Bancário, os juros remuneratórios pactuados foram fixados dentro dos limites previstos na média de mercado divulgada pelo BACEN para a data da operação, o pactuado em contrato deve ser preservado.

3. Não há incidência de encargos de moratórios em comissão de permanência, pois especificado no item 7 do CBB.

4. A não exigência de encargos abusivos no período da normalidade contratual, assim como, o ajuizamento de ação revisional não afasta a mora do devedor, a qual resta caracterizada em caso de inadimplemento do contrato no tempo e modo avençados, e configurada a mora, não há óbice para que a instituição financeira/apelada proceda à inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, tampouco que adote as providências para apreender o veículo dado em garantia contratual, se assim entender.

5 – Sentença Mantida. Recurso conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EMERSON TERRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), contra a sentença (ID 165014324), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS c/c REVISIONAL DE CONTRATO c/c CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO nº. 1028988-39.2022.8.11.0041, ajuizada pelo ora apelante em face de BV FINANCEIRA S/A - SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que julgou improcedente a pretensão da parte autora, de seguinte dispositivos sentencial:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS c/c REVISIONAL DE CONTRATO c/c CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, mantendo os termos da CCB nº 000366609-000-3.

Considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça DEIXO de condenar na sucumbência.”

Irresignação do autor, contida em seu recurso de apelação (ID nº 165014325), alegou que a taxa de juros remuneratórios está acima da taxa média de mercado (BACEN), e que em abusividade, necessita ser reajustada, pela onerosidade excessiva.

Aduziu pela descaracterização da mora. (resp 1.061.530/RS e tema 28, STJ).

Sustentou que a taxa média de mercado à época da contratação (17/12/2018), de acordo com o disposto pelo Banco Central, era de 1,63% ao mês e 21,46% ao ano, demasiado oneroso em abusividade do percentual estipulado em contrato.

Afirmou que a cobrança de encargos abusivos acima da média de mercado, descaracteriza a mora e, por consequência, os efeitos decorrentes dessa medida como: i) o ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) a permanência do consumidor na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) a não realização de protesto do título representativo da dívida.

Alegou que em encargos moratórios, há ilegalidade da comissão de permanência implícita de juros remuneratórios acima da média de mercado (BACEN) e cumulada com juros de mora e multa contratual.

Que nos contratos celebrados após a data de 25/01/2011, restou vedada a possibilidade de seu repasse para custeio do consumidor (Tema 972 do STJ).

Defende o afastamento da Tarifa de Registro (R$ 409,13), visto a latente abusividade na cobrança e diante da ausência de comprovação da prestação do serviço ao consumidor, requer se proceda a restituição em dobro, na quantia de R$ 818,26 (oitocentos e dezoito reais e vinte e seis centavos). Subsidiariamente, que o reajuste do encargo para o valor de R$ 115,55 (cento e quinze reais e cinquenta e cinco centavos), que se proceda com a restituição em dobro da diferença cobrada a maior (R$ 293,58), no montante de R$ 587,16 (quinhentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos).

Aduz ainda tese de ilegalidade na cobrança de tarifa de cadastro (cobrança excessiva - art. 51, inc. IV do CDC).

Requer a repetição de indébito em dobro (art. 42 parágrafo único, CDC).

Ao final, requer o afastamento das citadas cláusulas, visto a abusividade, a onerosidade e a ilegalidade desses encargos, sendo nulos (Art. 51, IV, CDC), com a restituição em dobro de cada encargo ao apelante, para que essa medida seja penalidade ao apelado pela reincidência de previsões indevidas em seus contratos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por EMERSON TERRA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº. 1028988-39.2022.8.11.0041, perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, ajuizada pelo ora apelante em face de SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que julgou improcedente a pretensão da parte autora, resolvendo o mérito, e, por consequência, manteve os termos da CCB nº 000366609-000-3.

A causa de pedir da ação funda-se nos fatos do autor que, firmou com o requerido em 14 de setembro de 2021, contrato de financiamento nº 000366609-000-3, pra aquisição do veículo FIAT/UNO WAY CELEB. 1.4 EVO FIRE FLEX 8V 5P.

No entanto, asseverou a presença de cobranças e encargos abusivos, especialmente a taxa de juros estipulada em percentual excessivo, sendo possível identificar desde já que o contrato de adesão entabulado entre as partes possui previsões em prejuízo unilateral ao consumidor hipossuficiente.

Alegou da inversão do ônus da prova; a exibição do contrato nº 000366609-000-3; seja autorizado autorizando o depósito judicial dos valores incontroversos nos autos, no valor de R$ 743,29, como devido a aplicação de juros abusivos no período de adimplemento contratual, retirada o nome do consumidor dos cadastros de inadimplência; determinado que o consumidor permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente e seja vedado o protesto do título representativo da dívida, até o julgamento final da ação; a decretação de NULIDADE/ABUSIDADE das seguintes cláusulas contratuais.

Manifestou pedidos de revisão dos juros remuneratórios cobrados no período de adimplemento contratual, reduzindo a taxa de juros cobrados pela instituição financeira, para a taxa média praticada pelo mercado; a descaracterização da mora; a exclusão da comissão de permanência formada de juros moratórios, juros remuneratórios, multa contratual e outros, sejam declaradas NULAS de pleno direito, e sejam reajustados os encargos moratórios para 1% a.m; Subsidiariamente, caso não entenda pelo reajuste dos encargos moratórios para juros de mora de 1% a.m., seja reajustado para a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central sem a cumulação com demais encargos pelo mesmo fato, em observância ao princípio do non bis in idem.

Requer sejam aniquiladas as cláusulas contratuais que estipulam as cobranças por Tarifa de Cadastro e Tarifa de Registro, por sua latente abusividade, determinando a restituição em DOBRO; Subsidiariamente, pelo aniquilamento integral das cláusulas que estipulam as cobranças acima, seja declarado a onerosidade excessiva dos valores cobrados; Condenação do requerido demandado no pagamento de custas e honorários.

Prolatada a sentença que consta sob o ID nº 165014324, julgou improcedente os pedidos iniciais, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, e por consequente, dar manutenção aos termos da CCB nº 000366609-000-3, nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS c/c REVISIONAL DE CONTRATO c/c CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, mantendo os termos da CCB nº 000366609-000-3.

Considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça DEIXO de condenar na sucumbência.”

- Do contrato objeto da revisão.

Compulsando os autos observa-se que o contrato firmado entre as partes (ID 165014315) é a denominada CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CDC Nº 000366609-000-3, firmado em 14/09/2021 e devidamente assinado pelo emitente/favorecido. De plano constata-se a pactuação pelo autor/apelante de que o valor das parcelas em R$ R$ 1.061,85 - no Quadro III – DADOS DO FINANCIAMENTO E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET), cujas taxas de juros mensal fixadas em 2,28% a.m e 31,07% a.a, com a CET em 2,73%a.m e 38,84% a.a.

De plano, insta mencionar que já se encontra sedimentado quanto a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações de natureza bancária (Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 2591 e Súmula 297 do STJ).

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1°, do CDC e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp332.456/RS).

Como o dito alhures, visando a reforma total da sentença, o autor/apelante reclama sejam reanalisados os seguintes pontos: dos juros remuneratórios cobrados no período de adimplemento contratual, reduzindo a taxa de juros cobrados pela instituição financeira, para a taxa média praticada pelo mercado; a descaracterização da mora; a exclusão da comissão de permanência formada de juros moratórios, juros remuneratórios, multa contratual e outros, sejam declaradas nulas de pleno direito, e sejam reajustados os encargos moratórios para 1% a.m; Subsidiariamente, caso não entenda pelo reajuste dos encargos moratórios para juros de mora de 1% a.m., seja reajustado para a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central sem a cumulação com demais encargos pelo mesmo fato, em observância ao princípio do non bis in idem.); pede, igualmente, condenação a devolver em dobro o que fora cobrado a maior, além da condenação em danos materiais.

- Da capitalização de juros.

A Medida Provisória nº 2.170-36/2001 (art. 5º) - reedição da Medida provisória nº 1963-17/2000, de 31/03/2000 - e a Medida Provisória nº 2.172-32 (art. 4º) estabelecem que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano - tal é cabível desde que o pacto tenha sido firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido -, o que não restou afastado com o advento da Lei n. 10.406/2002, descabendo também aplicar-se, em casos como o presente, a Lei de Usura ou a Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal.

Outrossim, a respeito da alegada inconstitucionalidade na Medida Provisória n. 2.170-36/2001, tal diverge da orientação traçada pelo STF ao apreciar o Recurso Extraordinário n. 592.377/RS, com repercussão geral reconhecida, cujo acórdão vem assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015)

Nesse ponto, o STJ em sede de julgamento de incidente repetitivo, apontou que:

“Para os efeitos do artigo 543, C, do CPC, foram fixadas as seguintes teses:

1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada;

2) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, Dje 24/09/2012.

Cabe destacar que, em cédulas de crédito bancário, desde que preenchidos os requisitos legais estabelecidos no art. 29, inciso V, da Lei n. 10.931/04, é possível a capitalização dos juros, forte no art. 28, §1º, inciso I, da referida Lei:

“Art.28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§ 1º Na cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I – os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;”

No caso concreto, considerando que o contrato foi firmado com a instituição financeira após 31/03/2000, bem como há expressa previsão no instrumento contratual de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, resta evidenciada a legitimidade de sua cobrança - a previsão no contrato bancário de taxa de juros mensal/anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, demonstrando haver capitalização com periodicidade inferior a um ano, pois a taxa anual supera a mera soma de doze taxas mensais.

Restando, portanto, mantida a capitalização de juros remuneratórios contratada.

- Dos juros remuneratórios à taxa média do mercado.

A questão atinente aos juros remuneratórios foi amplamente analisada e definida por ocasião do julgamento do REsp nº 1.061.530-RS, cuja emente segue abaixo transcrita, no qual restou estabelecido que a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. [...] Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...] Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) - (destaquei)

No contrato firmado pelas partes em setembro/2021 (ID 165014315), restou pactuada a taxa de juros remuneratórios de 2,28% ao mês e de 31,07% ao ano, sobre o valor financiado. Por meio do site do Banco Central do Brasil é possível constatar que, quando da assinatura do contrato pelas partes, a média de mercado estava apurada em 21,6% a.a. em setembro. (Fonte: https://www.bcb.gov.br/content/estatisticas/hist_estatisticasmonetariascredito/202110_Texto_de_estatisticas_monetarias_e_de_credito.pdf).

Conforme referido acima, de acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de a taxa prevista no contrato revisando ser superior à média divulgada pelo Banco Central para o período e modalidade de pactuação não importa em abusividade.

Assim, e considerando que os juros nada mais são do que o “valor do dinheiro no tempo”, servindo como “aluguel” do capital, a verificação quanto à configuração (ou não) de abuso do encargo deve levar em consideração, necessariamente, fatores casuísticos: além da data em que formalizado o contrato, a espécie de financiamento e a garantia ofertada, a espécie de veículo financiado, se trata-se de bem móvel novo ou usado e o valor do capital emprestado.

Sopesando todas as circunstâncias supra, e observando que, no caso, a taxa prevista no contrato não supera o dobro da média divulgada pelo BACEN, inexiste abusividade, devendo prevalecer o ajuste celebrado entre as partes.

Sendo assim, de acordo com a jurisprudência predominante no STJ, confirma-se a sentença que manteve a taxa de juros remuneratórios pactuada pelas partes.

- Dos encargos moratórios. Especificados no item 7 do CBB.

O apelante requer sejam afastados qualquer encargo moratório, haja vista que ele apelante não se encontra em mora, devendo ser afastada a incidência de juros moratórios, honorários advocatícios contratuais, correção monetária, multa contratual, possibilitando, somente, a cobrança de comissão de permanência, limitada à taxa contratual remuneratória.

Nesse ponto mais uma vez não procede a irresignação do apelante, a sentença foi clara e escorreita a fundamentar que a taxa de juros na mora é em percentual de mercado, pois faz inserir o avençado, os juros de mora de 0,-33% ao dia, não torna abusivo e multa de 2% está em percentual de mercado. De outro norte, verifica-se a avença no QUADRO III, itens c.1, c.2 e c.3 a contratação de tarifa de cadastro; registro de contrato; IOF e Despesas de Registro Contrato/Gravame, quais devem permanecer por inexistir exorbitância e cobrança irregular.

Sabe-se que a despesa de Registro de Contrato é válida, por serviço efetivamente prestado e quando não há evidencia da onerosidade excessiva, o que restou comprovado nos autos. Tal entendimento é pacífico: “A tarifa de registro de contrato, desde que expressamente convencionada, pode ser validamente cobrada do consumidor. A legalidade da Tarifa de Cadastro também é permitida sua cobrança do consumidor para contratos a partir de 30 de abril de 2008, em razão da Resolução CMN 3.518/2007 (Súmula 566 do STJ).

Isto se deve porque o entendimento está pacificado após o julgamento do RESP nº 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 958), a qual consolidou a tese de que a validade das cláusulas que preveem as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem ficam adstritas à efetiva prestação do serviço para serem consideradas válidas, bem como à possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Por consequente, no exame do referido recurso paradigma, a Corte Superior se manifestou no sentido de que a caracterização da mora não resta afastada nos casos em que há constatação de que não foram exigidos encargos abusivos na contratação, durante o período da normalidade contratual.

Outrossim, não afasta a caracterização da mora o ajuizamento de ação revisional.

Mantidos os encargos no período da normalidade contratual, tendo em vista que a capitalização dos juros e a taxa dos juros remuneratórios, tópicos já analisados e que foram mantidos nos exatos termos da pactuação, a mora do autor/apelante resta caracterizada em caso de inadimplemento do contrato no tempo e modo avençados.

Configurada a mora, não há óbice a que a instituição financeira/apelada proceda à inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, tampouco que adote as providências para apreender o veículo dado em garantia contratual, se assim entender.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, no sentido de manter a sentença por estes e pelos seus próprios fundamentos.

Deixo de ser aplicada a norma prevista no § 11 do art. 85 do CPC, porquanto o apelante não foi condenado ao pagamento de honorários no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023